Tribunal: TJMT
Processo: 1039051-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039051-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIO ARDENES DIAS RIBEIRO - CPF: 082.777.611-04 (RECORRIDO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039051-15.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Polo Passivo

MARIO ARDENES DIAS RIBEIRO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial para “
A. DETERMINAR que a Reclamada proceda à revisão das faturas referentes aos meses de abril/2023, maio/2023 e junho/2023, referentes à matrícula 50786-5 para constar como valor a média de consumo do Autor calculada de acordo com o consumo referente aos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado; B. DETERMINAR que a Reclamada promova, às suas expensas, a troca do hidrômetro correspondente à matrícula 50786-5; C. CONDENAR a Reclamada a restituir o Reclamante a quantia de R$ 3.757,18 (três mil setecentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), na forma dobrada (R$ 7.514,36), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação; C. DECLARAR a inexistência dos débitos das faturas referentes à matrícula no 445923-7, do mês de dezembro/2022, assim como dos meses de março/2023 a agosto de 2023. Torno definitiva a liminar concedida, id. 124956085. PROPONHO, ainda que seja julgado IMPROCEDENTE o pedido contraposto”.

2. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a legalidade dos débitos oriundos da matrícula 50786-5 (faturas 04 a 08/2023).

3. A recorrente afirma que a vistoria realizada constatou a regularidade da medição.

4. Faturas questionadas que demonstram a discrepância de consumo com as faturas anteriores.

5.
Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, razão por que necessária se faz a desconstituição.

6.
Situação que se adequa ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

8.
Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024